Tribunal: STF
Processo: RE 1176048
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. TEMA Nº 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Doralis Faustino e outro(a/s) contra a decisão monocrática pela qual, em 13.3.2019, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, foi negado seguimento ao recurso extraordinário do Município de São Paulo. 



    Alegam, os embargantes, “que a decisão ora embargada incorreu em erro material, pois deixou de observar que o recurso extraordinário submetido à apreciação desta E. Corte foi interposto pelos ora Embargantes e não pela Municipalidade, decidindo, ao final, pela negativa de seguimento ao mesmo”. 



    Afirmam que a matéria tratada no caso presente teve sua repercussão geral apreciada no RE nº 870.947-RG.



    Intimado, o Município de São Paulo não apresentou contraminuta (Edoc. 80).



    Na origem, em juízo de retratação, determinada a incidência da Lei nº 11.960/2009 para a definição do índice de correção monetária até 25.3.2015, quando passou a observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), decisão contra a qual não se insurgiu o Ente municipal. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS. 1. Servidores do Município de São Paulo – Recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Decreto de procedência da ação em sede recursal – Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei nº. 11.960/09 – Tema nº. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE nº. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Correção monetária, a partir de 25/03/15, que deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E – Juros que seguem a sistemática da Lei nº. 11.960/09. 2. Revisão do julgado acolhida.”



    Os ora embargantes, após rejeição dos declaratórios opostos na origem (edoc. 60), reiteraram os termos do recurso extraordinário (edoc. 63), no qual alegam violação dos arts. 2º e 5º, XXII e XXXVI, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão aos embargantes.



    De fato, não foi analisado o recurso extraordinário interposto pelos ora embargantes, mas, sim, o apelo extremo do Município de São Paulo, que, conforme já consignado, não se insurgiu contra o juízo de retratação exercido pela Corte de origem. 



    Destaco que foram interpostos três recursos extraordinários na origem, dois pela municipalidade (edocs. 29 e 34) e um pelos embargantes (edoc. 31), tendo, nesta Suprema Corte, sido autuado como recorrente apenas o Município de São Paulo.



    Nesse contexto, reconsidero a decisão embargada e passo à análise do recurso extraordinário de Doralis Faustino e outro(a/s). 



    Consoante relatado, a matéria diz com a incidência, até 25.3.2015, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para a definição do índice de correção monetária de condenação imposta à fazenda pública.



    Verifico, nesse cenário, que a matéria tratada no presente feito é idêntica àquela submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE nº 870.947-RG, verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 870947, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 20.11.2017).



    Ao julgamento dos embargos de declaração opostos, esta Suprema Corte, por maioria, os rejeitou e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, no qual consignado que: “Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma”. O acórdão está assim ementado:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Relator(a): Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o RE 870.947-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 03.02.2020. 



    Retifique-se a autuação para que constem como recorrentes Doralis Faustino e outro(a/s).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora